Tribunal: TJDFT
Processo: 0737338-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737338-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., EDILSON DE SOUZA SAMPAIO APELADO: EDILSON DE SOUZA SAMPAIO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O presente processo encontra-se pautado para julgamento na 40a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 25/10/2023 (ID 52135100). Na petição de ID 52584743, o autor/apelante (EDILSON DE SOUZA SAMPAIO) confirma o interesse de realizar sustentação oral em sessão de julgamento presencial. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §o 2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 19 de outubro de 2023, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, precedida de requerimento até o início da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial a ser designada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator